Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723019-90.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR CORDEIRO DE BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADEMAR CORDEIRO DE BRITO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB: “Trata-se de ação de busca e apreensão referente ao veículo automotor: GM/ ASTRA HB 4P ADVANTAGE, 2007/2008, COR PRETA, 5 PORTAS, FLEX, PLACA JHL-6885. A liminar foi concedida por decisão de Id. 67925877. Foram realizadas diversas diligências sem, contudo, localizar o veículo. Neste contexto, o réu, vem, reiteradamente, se manifestando nos autos em irrestrita inobservância do devido procedimento legal. Saliente-se que, ao ID. 70935654, foi proferida decisão com a advertência de que a reiteração de petição neste sentido ensejaria multa por litigância por má fé, nos termos do art. 80, inciso IV, do Código de Processo Civil. Desconsiderando a decisão emanada, o réu, novamente, vem apresentar defesa e pretensão autônoma de danos morais SEM que a ordem liminar tenha sido cumprida (ID. 90566298), ou seja, em absoluta contradição aos ditames do decreto 911/69, o qual determina que somente haverá citação e resposta do réu após o cumprimento da ordem liminar. Dessa forma, aplico ao réu multa por litigância de má fé no valor de 5% do valor da causa, nos termos do art. 80, inciso IV, do CPC. Sem prejuízo, certifique-se o prazo da decisão de ID. 89830083. Caso transcorra sem manifestação do réu, intime-se o autor para que indique outro endereço para localização do veículo, sendo-lhe facultado requerer a conversão do feito em executivo.” (...) “Alega a parte ré, nos embargos de declaração opostos, que a decisão de Id. 92597027 foi contraditória. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não há quaisquer dos vícios disciplinados no art. 1022 do CPC. Percebo que a parte embargante busca a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento. Com efeito, trata-se de ação de busca e apreensão, a qual foi recebida nos termos da decisão de Id. 679258777. Em absoluto desamparo legal, o réu apresenta exceção de pré - executividade, bem como pedido de danos morais. Por decisão de Id. 70935654 os pedidos não foram conhecidos, com a ressalva que, a reiteração de petições sem observância do devido processo legal ensejaria em multa por litigância de má fé. Irresignado, o réu apresentou agravo de instrumento o qual foi julgado como manifestamente inadmissível. Desconsiderando a decisão supracitada, o réu apresente, novamente, defesa e pretensão autônoma, razão pela qual lhe foi aplicada a multa por litigância de má fé. Não há, portanto, qualquer incoerência na decisão embargada, razão pela qual a mantenho. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume o ato judicial embargado. Intime-se o autor para que indique outro endereço para localização do veículo, sendo-lhe facultado requerer a conversão do feito em executivo, sob pena de extinção.” O Agravante sustenta que se manifestou duas vezes nos autos com o fim de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Salienta que não reiterou o pedido de indenização por dano moral, concentrando sua defesa na quitação da dívida. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “revogando-se a multa de litigância de má fé”. Preparo recolhido (IDs 27393644 e 27393649). Em contrarrazões, a Agravada argumenta que não houve a quitação da dívida e que as atitudes adotadas pelo Agravante são contrárias à boa-fé, pelo que deve ser mantida a condenação, nos termos do artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece então ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão que aplica multa por litigância de má-fé não é agravável e deve eventualmente ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões como a agravada ("APLICO-LHE MULTA DE 9,9% SOBRE O VALOR DA CAUSA, por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e IV c/c art. 81, do CPC") não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questão relativa a aplicação de multa por litigância de má-fé é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AgInt 07015707620218070000, 5a T., rel. Desa. MARIA IVATÔNIA, DJe 5/5/2021)” ISTO POSTO, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator